Tribunal: TJDFT
Processo: 0702942-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702942-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RENATA TURBAY FREIRIA IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por RENATA TURBAY FREIRIA contra ato imputado ao SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA. Nas razões do writ, a impetrante afirma que participou de processo seletivo simplificado para a contratação temporária de Professor Substituto de Biologia da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, executado pelo Instituto Quadrix, Edital n.o 27/2021. Informa que preencheu a folha de resposta, conforme espelho de prova anexo no item n.o 98 respondeu como errado (“E”), contudo, segundo o padrão de resposta da prova, o item n.o 98 foi considerado certo (“C”). Em razão desse resultado, afirma ter sido desclassificada por meio (0,5) ponto. Alega que interpôs recurso administrativo para alterar o padrão de resposta do item n.o 98, que foi indeferido sem maiores fundamentações. Afirma que há um erro grosseiro e teratológico no padrão de resposta do item n.o 98, o que viabiliza o controle jurisdicional, pois a questão está evidentemente errada. Assim, requer seja concedida medida liminar para afastar a desclassificação da Impetrante, garantindo-se o cômputo de meio (0,5) ponto decorrente da alteração da resposta do item n.o 98. É o relatório. Decido. Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/09, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. A propósito, José dos Santos Carvalho Filho destaca que direito líquido e certo: "(...) é aquele que pode ser comprovado de plano, ou seja, aquela situação que permite ao autor da ação exibir desde logo os elementos de prova que conduzem à certeza e à liquidez dos fatos que amparam o direito. Se o impetrante não tem esses elementos logo no início do mandado de segurança, não pode se valer desse instrumento, mas sim das ações comuns." (in Manual de Direito Administrativo, ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2004, p. 854). Logo, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Feitas essas breves considerações, passa-se à análise da situação fática e dos argumentos deduzidos pela impetrante. O presente mandamus objetiva afastar a desclassificação da Impetrante, garantindo-lhe o cômputo de meio (0,5) ponto decorrente da alteração da resposta do item n.o 98 do Concurso para Professor Temporário de Biologia da Secretaria de Educação do Distrito Federal, em razão de susposto erro grosseiro e teratológico no item 98. No caso, o “espelho” do cartão de respostas da impetrante indica a marcação da resposta “E” na questão de no 98 do concurso (ID 32350045). De acordo com o gabarito fornecido pela Instituição do Certame, a resposta correta para as provas tipos “A” e “B” para a questão 98 é “E”, mas para a prova tipo “C”, que seria a da impetrante, a resposta correta é a “C” (ID 32350046). Em recurso administrativo, a impetrante solicitou a alteração da resposta da questão 98 para “E”, o que foi indeferido (ID 32350048). Segundo entendimento jurisprudencial pacificado, “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade” (Tese de Repercussão Geral definida no RE632.853, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29/06/15, Tema 485). Indefiro o pedido liminar. Requisitem-se informações à autoridade coatora, no prazo de 10 dias (art. 7o, I, da Lei no 12.016/09). Dê-se ciência ao Distrito Federal, por intermédio de sua representação judicial (artigo 7o, II, da Lei no 12.016/09). Após, à douta Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei no 12.016/2009 c/c artigo 228 do RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de fevereiro de 2022 JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador